Tribunal: TJES
Processo: 0001366-15.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001366-15.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIRC TRANSPORTES LTDA

APELADO: SOMPO SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – TRANSPORTE DE MERCADORIA – CLÁUSULA EXPRESSA NO CONTRATO PREVENDO A NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO PRÉVIA – DESCUMPRIMENTO PELA APELANTE – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM EVENTUAL BOA-FÉ – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Dispõe o art. 757 do Código Civil que contratos de seguro são aqueles em que “
o segurador, se obriga, mediante pagamento de um prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados
” e, no caso dos autos, há cláusula expressa no contrato firmado entre as partes acerca da necessidade de averbação do transporte antes do embarque, sendo incontroverso que a nota fiscal do sinistro ocorrido em 12/01/2017 não foi enviada à apelada por um equívoco da própria empresa apelante.

2.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a averbação do transporte, nos contratos de seguro de apólice aberta, é necessária para que a seguradora tenha conhecimento do risco ao qual se obriga antes do sinistro. Portanto, tal como concluiu o magistrado primevo, não há motivos a afastar a negativa da seguradora ao pagamento da indenização securitária pleiteada pela apelante.

3.
Ainda que possível a aplicação do entendimento externado pela apelante, no sentido de que a perda do direito do recebimento da indenização por ausência de averbação somente deve ocorrer em casos rotineiros e com intenção de fraudar o seguro, não há nos autos lastro probatório apto a demonstrar que a empresa cumpria regularmente os termos do contrato no que tange à averbação prévia, o que impede a pretendida presunção de boa-fé no caso concreto.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VIRC COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA.
contra a sentença (fls. 384/387) que, nos autos da
“
ação
de cobrança de seguro
”
ajuizada em face de
SOMPO SEGUROS S.A.
, julgou improcedente o pleito autoral.

E
m suas razões (fls. 397/409), aduz que a seguradora apelada, mesmo em posse da nota fiscal e de toda a documentação referente ao sinistro ocorrido com sua mercadoria, negou a cobertura securitária alegando descumprimento contratual pela ausência de averbação da mercadoria sinistrada. Salienta que a perda do direito do recebimento da indenização por ausência de averbação somente deve ocorrer em casos rotineiros e com intenção de fraudar o seguro, o que não ocorre na situação em comento.

Diante de tais fundamentos, pugna pela reforma da sentença, para que a apelada seja condenada ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 22.353,60 (vinte e dois mil trezentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos) em seu favor.

Contrarrazões às fls. 416/423, pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

001366-15.2018.8.08.0012

APELANTE: VIRC COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA.

A
PELAD
O
:
SOMPO SEGUROS S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VIRC COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA.
contra a sentença (fls. 384/387) que, nos autos da
“
ação
de cobrança de seguro
”
ajuizada em face de
SOMPO SEGUROS S.A.
, julgou improcedente o pleito autoral.

E
m suas razões (fls. 397/409), aduz que a seguradora apelada, mesmo em posse da nota fiscal e de toda a documentação referente ao sinistro ocorrido com sua mercadoria, negou a cobertura securitária alegando descumprimento contratual pela ausência de averbação da mercadoria sinistrada. Salienta que a perda do direito do recebimento da indenização por ausência de averbação somente deve ocorrer em casos rotineiros e com intenção de fraudar o seguro, o que não ocorre na situação em comento.

Diante de tais fundamentos, pugna pela reforma da sentença, para que a apelada seja condenada ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 22.353,60 (vinte e dois mil trezentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos) em seu favor.

Pois bem.

Infere-se da apólice de seguro acostada às fls. 113/140 que as partes firmaram contrato de seguro para proteção de cargas transportadas pela apelante.

Dispõe o art. 757 do Código Civil que contratos de seguro são aqueles em que “
o
segurador, se obriga, mediante pagamento de um prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados
”.

Quanto à sua natureza jurídica e às características, assim ensina o doutrinador Flávio Tartuce:

“O contrato de seguro é um contrato bilateral, pois apresenta direitos e deveres proporcionais, de modo a estar presente o sinalagma. Constitui um contrato oneroso pela presença de remuneração, denominada prêmio, a ser pago pelo segurado do segurador. O contrato é consensual, pois tem aperfeiçoamento com a manifestação de vontade das partes. Constitui um típico contrato aleatório, pois o risco é fator determinante do negócio em decorrência da possibilidade de ocorrência do sinistro, evento futuro e incerto com o qual o contrato mantém relação”. (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. Vol. Único. 7 Ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017, p.564/565)

No caso dos autos, há cláusula expressa no contrato firmado entre as partes acerca da necessidade de averbação do transporte antes do embarque, cujo teor ora transcrevo:

“A relação contendo as averbações dos embarques realizados deverá ser entregue, mensalmente, até o dia 15 do mês subsequente a que se referirem, de acordo com a ‘N.° 309 - CLAUSULA ESPECIFICA DE AVERBAÇÃO SIMPLIFICADAS PARA OS SEGUROS TRANSPORTES NACIONAIS E PARA OS SEGUROS DE EXPORTAÇÃO’”.

E, além de ser esta uma prática comum na atividade econômica realizada pela apelante, é incontroverso que a nota fiscal do sinistro ocorrido em 12/01/2017 não foi enviada à apelada por um equívoco da própria empresa apelante.

Com efeito, o informante ouvido em audiência de instrução e julgamento (fl. 366) afirmou que “
(...) a empresa apurou que houve uma falha de comunicação entre o setor que comunica o sinistro e o setor do ora informante à época que era quem averbava as notas; que o setor que fez a comunicação do sinistro achou que estaria resolvido o problema, não havendo necessidade de averbar
”.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a averbação do transporte, nos contratos de seguro de apólice aberta, é necessária para que a seguradora tenha conhecimento do risco ao qual se obriga antes do sinistro. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO PRÉVIA DA CARGA SINISTRADA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA APÓLICE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ao analisar a demanda, o Tribunal de origem concluiu que restou comprovado o descumprimento contratual por parte da recorrente, sendo lícita a recusa de cobertura da seguradora, ora recorrida. Dessa forma, a pretensão de alterar o entendimento firmado, sob alegada ofensa aos dispositivos mencionados, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório e análise de cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme dispõem as Súmulas de n. 7 e n. 5, ambas do STJ. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a incidência das Súmulas 5 e 7 também obsta o apelo nobre pela alínea c do permissivo constitucional, na medida em que ausente a similitude fático-jurídica entre os acórdãos em comparação. Precedentes. 3. Além disso, ainda que fosse possível superar o óbice verificado, observa-se que o recorrente não cumpriu com o disposto no § 2º do art. 255 do RISTJ, pois a demonstração da divergência não se satisfaz com a simples transcrição de ementas, mas com o confronto entre trechos do acórdão recorrido e das decisões apontadas como divergentes, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. 4. Agravo interno não provido"( AgInt no AREsp 1522046/RS , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019).

No mesmo sentido é a jurisprudência de diversos Tribunais:

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C DANOS MORAIS - TRANSPORTE DE CARGA - APÓLICE ABERTA - CLÁUSULA DE AVERBAÇÃO - DESCUMPRIMENTO - INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - O contrato de seguro é um acordo de vontades do qual decorre para o segurado, terceiro ou beneficiário, a obrigação de pagar uma remuneração - prêmio - e para o segurador o dever de suportar o risco e pagar o valor convencionado a quem de direito. - O segurador ao ofertar o contrato de seguro promove cálculos atuariais levando em consideração os riscos, o valor da indenização e as características do segurado. A assunção de riscos que não estejam previamente acordados traz prejuízos à coletividade de pessoas, gerando um desequilíbrio atuarial do grupo de segurados. - Não há se falar em indenização securitária, se o segurado descumpre cláusula contratual que estabelece a obrigação de averbação de todos os embarques". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.169999-0/001, Relator (a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/2020, publicação da sumula em 03/06/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA AVERBAÇÃO AUTOMÁTICA DA CARGA PELA EMISSÃO DO CT-E E NF-E JUNTO À SEFAZ – IRRELEVÂNCIA – OBRIGATORIEDADE DE AVERBAÇÃO DA CARGA JUNTO À SEGURADORA ANTES DO INÍCIO DO TRANSPORTE – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE AVERBAÇÃO DA MERCADORIA POR MEIO ELETRÔNICO JUNTO À SEGURADORA – NEGATIVA DE COBERTURA LEGÍTIMA – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 476 DO CC – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Existindo cláusula contratual expressa condicionando o pagamento da indenização securitária à averbação da carga junto à seguradora antes do início do transporte, em havendo a inobservância da necessária comunicação do embarque da carga afasta o dever de indenizar por descumprimento contratual, consoante artigo 476 do CC. (TJ-MT 10012668620188110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2022)

Portanto, tal como concluiu o culto colega magistrado primevo, não há motivos a afastar a negativa da seguradora ao pagamento da indenização securitária pleiteada pela apelante.

Ainda que possível a aplicação do entendimento externado pela apelante, no sentido de que a perda do direito do recebimento da indenização por ausência de averbação somente deve ocorrer em casos rotineiros e com intenção de fraudar o seguro, não há nos autos lastro probatório apto a demonstrar que a empresa cumpria regularmente os termos do contrato no que tange à averbação prévia, o que impede a pretendida presunção de boa-fé no caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

Majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios arbitrados na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.01.2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.